Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-42.2020.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-42.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.614.241-61 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 022.801.661-43 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE RIO BRANCO (APELADO), K. C. D. O. S. - CPF: 091.734.161-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. C. D. O. S. - CPF: 091.734.161-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS – IRRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA VÍTIMA – PRESCINDIBILIDADE DO RELATÓRIO PSICOLÓGICO DA INFANTE – PALAVRA FIRME E COERENTE DA OFENDIDA, CORROBORADA PELAS OITIVAS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – VERSÃO EXCULPATÓRIA DOS ACUSADOS ISOLADA NOS AUTOS – INDUVIDOSA A PRÁTICA DOS ABUSOS SEXUAIS PELO PADRASTO E A OMISSÃO DA GENITORA DA INFANTE EM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO LASCIVO DE SEU CONVIVENTE CONTRA SUA FILHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEIXA EVIDENCIADO QUE, POR DUAS VEZES, O PADRASTO PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS CONTRA A VÍTIMA E QUE, NAS DUAS OCASIÕES, MESMO A MENOR RELATANDO O OCORRIDO PARA SUA GENITORA, ESTA SE MANTEVE INERTE, IGNORANDO O PEDIDO DE SOCORRO DA FILHA
–
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE ACRÉSCIMO APLICÁVEL À HIPÓTESE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória, se a declaração da vítima, que descreve o modo de agir do seu padrasto, bem como a omissão de sua genitora em relação aos abusos sexuais sofridos e relatados por sua filha, é corroborada pelas oitivas judiciais das testemunhas, pois tais elementos são aptos a demonstrar, além da dúvida razoável, a responsabilidade penal dos apelantes pelo delito de estupro de vulnerável. Ademais, consoante precedentes jurisprudenciais, a prática de atos libidinosos diversos, que, por sua própria natureza, não deixam vestígios, não exige para a comprovação de sua ocorrência material a elaboração de laudo de exame de corpo de delito ou laudo psicológico da vítima, bastando elementos outros, como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para demonstrar a materialidade delitiva;

2.

Evidenciado no contexto probatório que, por duas vezes, o padrasto praticou atos libidinosos contra a ofendida e a genitora desta, apesar de tomar conhecimento dos abusos sofridos por sua filha na ocasião, manteve-se inerte, ignorando o pedido de socorro da menor, não há como afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, sendo escorreita a elevação das sanções dos sentenciados no patamar 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.o
1000692-42.2020.8.11.0052, que
condenou

LEANDRO
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A c/c art. 226, inc. II c/c art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
; e
MARIA INEZ
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A, na forma do art. 13, §2o, alínea
a
c/c art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal
, à pena de
09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial
fechado
.

Por intermédio das razões recursais anexadas no ID 195929693,
a i. defesa técnica pleiteia a
absolvição dos apelantes
, sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à materialidade e às autorias delitivas, almejando a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; ao que agrega o pleito
subsidiário
e genérico de
afastamento da continuidade delitiva.
Por fim,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 200280185, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 206806682,
adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Verte dos autos que os apelantes
LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA
foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime de
estupro de vulnerável
, praticado contra a vítima
K. C. de O. S.
(
Karla Cristina de Oliveira Santos
), que, à época dos fatos, possuía apenas 10 (dez) anos, a qual era, respectivamente, enteada e filha dos agressores.

Segundo a preposição acusatória, em datas não precisas, mas certo que a partir do ano de 2018, na residência particular situada na Rua Lambari, n.o 19, bairro Cohab Planalto, na cidade de Lambari D’Oeste/MT,
termo jurisdicional
da comarca de Rio Branco/MT,
LEANDRO
, com consciência e vontade, bem como prevalecendo-se da relação da condição íntima de afeto, já que padrasto da ofendida, por diversas vezes, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar as mãos em seu corpo e vagina (por dentro e por fora de suas vestes) e esfregar o órgão genital dele nas nádegas da infante; enquanto
MARIA INEZ
, genitora da vítima, ciente da conduta lasciva cometida por seu companheiro contra sua filha, permaneceu omissa diante da sua obrigação legal de cuidado/proteção/vigilância.

Inconformados com o édito condenatório recorrem a esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa técnica no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de sexual, entendo que a
razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
está atestada nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID 187720214 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 187720214 - págs. 6/7), do laudo de exame de lesão corporal (ID 187720217) e das provas orais arrecadas no curso da persecução penal.

Por oportuno, ainda em relação à ocorrência material do delito, importante frisar que o estupro de vulnerável consuma-se não apenas com a prática da conjunção carnal, mas, também, de ato libidinoso diverso que, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios passíveis de serem aferidos via pericial, de maneira que a ausência do exame de corpo de delito ou o resultado inconclusivo do laudo técnico quanto ao cometimento do abuso sexual, assim como a inexistência de laudo psicológico da vítima não possuem o condão de ilidir a materialidade criminosa.

Desta feita, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “
Neste ponto, convém ressaltar que
a comprovação de crime sexual não exige meio pré-determinado, sendo certo que os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da perícia, entre outras razões, não se exigindo forma certa e predeterminada como laudo de conjunção carnal ou laudo psicológico da alegada vítima, por exemplo
” (STJ - AgRg no HC: 723743 RS 2022/0042439-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022). Destaquei.

E, mais, “
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)”
(AgRg no HC n. 797.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Assim,
em crimes sexuais, a sua ocorrência pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, normalmente, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais, de modo que o fato de o laudo pericial de ID
187720217
ser conclusivo no sentido de que a ofendida apresentava “
cicatrizes antigas onde não há como o perito saber quando e em quais circunstâncias foram causadas”
e inexistir no caderno processual laudo psicológico da ofendida não são suficientes para acolher a tese de ausência de prova da ocorrência da infração penal.

No que concerne à
autoria
, a vítima
Karla Cristina de Oliveira Santos
, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que, inicialmente, tinha uma boa relação com o padrasto e considerava-o como pai. Contudo, a partir de seus dez ou onze anos, ele começou a pegar em lugares indevidos, durante algumas brincadeiras, além de se tornar mais agressivo, machucando, batendo e apertando o braço da declarante, que ressaltou, também, que ficou bastante autoritário com ela e sua genitora.

Prosseguiu relatando que, com o desenvolvimento de seu corpo, notou alguns olhares estranhos do apelante e, sempre que possível, ele a tocava, como se fosse despretensiosamente. Ademais, nessa época, muito embora a depoente quisesse dormir em seu quarto, o sentenciado a impedia, fazendo com que a menina dormisse na mesma cama que ele e a sua companheira, ocasiões em que o condenado sempre ficava no meio das duas.

Disse que, certa noite, sentiu
LEANDRO
lhe tocando nas nádegas e vagina durante a noite, o que, a princípio, acreditou tratar-se de uma confusão dele, achando que a menor fosse sua genitora. Entretanto, ao perceber que era um ato intencional, ficou paralisada pelo medo, sem reação alguma, mas, ao constatar que o abuso não seria cessado, levantou-se e foi correndo para perto de sua mãe, para a qual contou imediatamente o que havia acontecido.

Sustentou que, naquele momento, o apelante a chamou de louca, que estava tendo alucinações e não estava rezando o suficiente, o que fez sua genitora não dar credibilidade ao que havia lhe contado. Em outra oportunidade, disse ter, mais uma vez, sentido o padrasto lhe acariciando com as mãos e roçando o pênis em suas nádegas, o que fez a infante novamente se levantar e relatar o ocorrido para a genitora, tendo ouvido novas acusações de
LEANDRO
, no sentido de que o diabo queria acabar com sua família.

Asseverou que, até os dias atuais, sua mãe fica silente acerca dos fatos e não toma atitude alguma para defender a filha, não tendo sequer conversado a respeito do ocorrido com o convivente, acreditando a depoente que ela tenha entrado em estado de negação e que acredita que Deus irá mudar o apelante. Afirmou que os abusos somente foram levados ao conhecimento das autoridades públicas depois que contou do comportamento lascivo de seu padrasto para seus tios, os quais chegaram a confrontar o condenado.

Frisou que, nas poucas vezes que dormiu sozinha em seu quarto, durante a noite,
LEANDRO
, sob o pretexto de cobri-la, ia até o local e passava a mão em seu corpo; também, quando assistiam filme, ele tentava tocá-las nos seios, sendo impedido pela menor; e, em certa ocasião, aduz tê-lo percebido a observando, por um buraco que havia na porta do banheiro, enquanto tomava banho.

Outrossim, destacou que o padrasto a impedia de se aproximar de meninos e até de suas amigas; e que ele já clonou o seu celular. Por fim, afirmou ter demorado aproximadamente dois meses para relatar a terceiros o que havia sofrido, por receio de que algo acontecesse com sua genitora, sendo que, nesse ínterim, expressava seus sentimentos por meio de letras de músicas que escrevia.

Fortificando a tese acusatória, a testemunha
Aparecido Dias de Oliveira
, tio da vítima e irmão da genitora dela, contou em juízo que há algum tempo notava que o apelante estava tendo um comportamento suspeito em relação à enteada, pois a proibia de brincar com outras crianças, inclusive as da própria família. Ao tomar conhecimento dos fatos, por meio de sua irmã Ludmilla, juntamente com essa e outra irmã, foram até a casa da infante para conversar com a mãe dela, a qual negou a prática dos abusos e não tomou providência alguma. Semanas depois, afirmou ter o denunciado corrido atrás da vítima para agredi-la. Especificamente quanto à dinâmica fática, alegou ter a menor contado que
LEANDRO
passou a mão nela, mas que não houve penetração.

Corroborando,
Ludmilla de Oliveira Santana
, tia da menor, ao depor perante a autoridade judiciária, aduziu que, com lágrimas nos olhos, a ofendida lhe confidenciou ter sido abusada sexualmente pelo padrasto, o qual havia passado a mão em suas partes íntimas duas vezes [na vagina, por dentro da calcinha, e em sua bunda], o que a menina disse ter contado de imediato para a mãe, que não tomou atitude alguma, pois, na ocasião, o apelante afirmou que a infante estava doida e tendo pesadelos, porque não orava antes de dormir.

Mencionou que, ao tomar conhecimento dos fatos, juntamente com seus irmãos Aparecido e Marli, foi conversar com a mãe da ofendida, pedindo para que ela tomasse alguma providência dentro do prazo de uma semana, o que não foi feito. Relembrou, também, que na festa de aniversário da vítima, quando
LEANDRO
chegou ao local, a menina mudou completamente seu comportamento, recolhendo-se. Pontuou que, nessa data, questionou a razão para o sentenciado não permitir que a enteada convivesse mais com familiares, o que o deixou bastante estressado, tendo chamado a convivente e a ofendida para irem embora. Todavia, a declarante afirma não ter deixado a menor ser levada por eles.

Asseriu que, posteriormente a isso, quando o apelante correu atrás da vítima, ameaçando agredi-la com um fio de telefone, a polícia e o conselho tutelar foram acionados pelos tios da infante, tendo
LEANDRO
foragido na ocasião.

Em relação às músicas escritas pela infante, afirmou que sempre chorava quando as ouvia, pois compreendida que as canções eram um pedido de socorro dela. Esclareceu, ademais, que, apesar de tudo, os apelantes continuam convivendo maritalmente, mas a vítima não mais reside com eles, tendo ido morar em Cuiabá/MT com uma tia, frisando, ainda, que a menina jamais mudou sua versão dos fatos, não tendo a declarante, em momento algum, duvidado da veracidade da narrativa da menor.

Já
Marli Dias de Oliveira
, também tia da ofendida, narrou em audiência que a sobrinha lhe contou dormir na mesma cama da genitora e do padrasto, ficando no meio do casal e, em certa ocasião, enquanto todos repousavam, o apelante passou a mão em seu corpo, precisamente em sua perna.

A depoente mencionou que, ao questionar a mãe da criança acerca do abuso que sua filha sofrera,
MARIA INÊZ
disse ter conversado com o convivente, o qual negou o ocorrido, alegado que, caso tenha feito isso, foi de forma inconsciente. Rememorou que
LEANDRO
tinha ciúmes da enteada, mas não como “
de homem com mulher”
, e que ele não deixava a infante brincar com “
moleques”
, sob a justificativa de que deveria interagir só com meninas.

Pontuou, ademais, que no dia que acionaram a polícia, foi porque a ofendida estava chorando na rua, alegando que o apelante iria bater nela. Na ocasião, a depoente foi conversar com a mãe da menina, a qual afirmou que a surra tinha sido autorizada por ela, porquanto a infante estava sendo teimosa.

Jovelino Ferreira de Souza
, durante a instrução criminal, disse que não percebeu um comportamento estranho de
LEANDRO
com a enteada, ressaltando, no entanto, que pouco conviveu com os dois. Aduziu que, certo dia, a pedido de sua cunhada Marli, acionou a polícia porque o sentenciado estava correndo atrás da vítima, esclarecendo que ele era muito ríspido com a menina. Além disso, asseriu ter ouvido as músicas compostas pela ofendida e opinado que a letra dava a impressão de que relatava algo por ela experienciado. Acrescentou que a menor contou para sua esposa que o padrasto havia passado a mão nela.

A testemunhante
Francieuda da Silva Pimenta
relatou judicialmente que a ofendida era muito agressiva com sua mãe e, por diversas vezes, o apelante precisou intervir, exercendo sua autoridade. Afirmou que, inicialmente, achava normal o cuidado que o padrasto tinha com a enteada, mas, com o tempo, tornou-se excessivo, tendo, então, a declarante conversado com ele a respeito disso, o qual justificou que no bairro em que moravam muitas meninas se perdiam e não queria que isso acontecesse com a vítima.

Asseverou já ter visto o sentenciado brigar com a ofendida, quando ela avançava em sua mãe, ressaltando que a infante muitas vezes criava situações que não existiam com crianças da escola, sempre dizendo que fazia aquilo porque sua genitora não gostava dela. Declarou que a vítima não lhe relatou acerca de abuso algum e que havia chamado a atenção da família pelo fato de que a menina dormia no mesmo quarto que os apelantes, tendo, na ocasião, a mãe dela afirmado que isso acontecia porque no quarto da menor não havia porta e ela não queria dormir sozinha lá.

Ana Luíza de Olivera Matos
, em audiência, contou que frequentava a casa da vítima e que o apelante batia nela, pois a menina era “meio terrível”, mas ressaltou que os dois eram bem próximos. Asseverou que a ofendida chegou a lhe contar que o padrasto estava passando a mão nela enquanto dormiam na mesma cama.

Ester Carvalho da Silva Pimenta
relatou à autoridade judiciária ter notado que o apelante não deixava a vítima usar alguns tipos de roupa, como biquíni, fazendo-a se vestir com roupas grandes. Ademais, a menor lhe contou que dormia no quarto com a mãe e o padrasto, mas nada relatou acerca de um comportamento estranho do sentenciado.

Em derradeiro,
Nayara Aparecida
,
Catarina Alves de Souza
e
Delzimar Roda Pimenta
nada esclareceram em juízo acerca dos fatos, tratando-se de testemunhas meramente abonatórias.

A seu turno, a apelante
MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA
, genitora da vítima, quando interrogada judicialmente, asseverou que, muito embora sua filha dormisse na mesma cama que ela e seu convivente, o corréu jamais ficou entre as duas, tampouco o viu cometendo algum ato libidinoso contra a enteada. Confirmou que, certa noite, acordou com sua filha lhe chamando, a qual disse que
LEANDRO
havia passado a mão nela, contudo, como pouco antes havia se levantado para ir ao banheiro e não viu nada de estranho, logo voltou a dormir. Mencionou ter ficado apreensiva e indagou o convivente acerca do fato, que foi prontamente negado por ele, sob a justificativa de que a infante estava sonhando.

Ademais, pontuou que, ao ouvir o relato de sua filha, teve vontade de matar o marido, mas como a interrogada dormia na mesma cama que os dois, acreditou que a menor estava protegida. Acrescentou que a ofendida não gosta de ser corrigida e que, no episódio em que ela saiu de casa correndo, a própria interrogada foi quem pediu para seu convivente ir atrás da menina.

Confirmou que seus irmãos Aparecido, Ludmilla e Marli foram até sua casa para conversar, oportunidade em que disseram ter a vítima lhes contado que o codenunciado havia passado a mão nela, tendo eles pedido para a apelante tomar alguma atitude. Entretanto, afirmou a sentenciada que isso não é algo fácil, mesmo porque não presenciou nada.

Asseriu não ter notado mudança alguma no comportamento de sua filha, que sempre teve um gênio forte; e que acredita que a menor foi embora para morar com uma tia, porque não gostava de ser corrigida pelo padrasto. Aliás, ressaltou que a menor afirmou para a genitora que somente voltaria a residir com ela, caso o apelante saísse de casa.

De mais a mais, aduziu que ficar com
LEANDRO
é uma questão de vida, porquanto não possui saúde para trabalhar e que não gostaria de se separar dele, porque não tem certeza acerca da veracidade dos fatos, além de que não se casou para se divorciar. Em derradeiro, a respeito da música composta por sua filha, disse não ter notado nada de estranho na letra.

Por sua vez, o apelante
LEANDRO EDUARDO DA SILVA
, ao ser interrogado durante a instrução criminal, negou a prática criminosa, dizendo que sua relação com a enteada sempre foi de pai e filha. Sustentou que a menor, com o passar do tempo, ficou brava e violenta, tentando agredir a mãe. Confirmou que a ofendida dormia na mesma que o casal, todavia, a genitora dela sempre ficava no meio, entre o companheiro e a filha.

Ademais, disse que, certa noite, a vítima acordou assustada e contou acerca do abuso; na ocasião, sua esposa não falou nada a respeito, porque sabia que tudo aquilo não passava de um sonho da infante.

Argumentou que, apesar da menor ter ficado chorando e assustada, posteriormente a relação entre ela e o padrasto ficou normal. E, depois desse episódio, nada mais foi falado a respeito do ocorrido em sua casa, esclarecendo, inclusive, que a família de sua companheira não foi conversar com ele, tampouco com a mãe da infante sobre os fatos. Enfim, asseverou que a vítima foi morar com uma tia em decorrência de conflitos ocorridos durante a pandemia, por ser impedida de sair de casa.

Diante desse cenário, resta induvidoso que a versão defensiva se encontra dissociada dos demais elementos coligidos aos autos, os quais convergem de forma incontestável para a responsabilidade penal de
LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA
quanto ao cometimento do delito de estupro de vulnerável, pois demonstram, indene de dúvidas, que o
primeiro
, valendo-se da condição de padrasto de
Karla Cristina de Oliveira Santos
, enquanto dormia na mesma cama que ela, praticou contra a vítima atos libidinosos consistentes em passar a mão em suas partes íntimas, bem como seu pênis nas nádegas da infante; e, ainda, que a
genitora da ofendida
nada fez para preservar a dignidade sexual e ajudar sua filha, preferindo ignorar os relatos dela e fingir que nada havia acontecido.

Nesse aspecto, convém destacar que,

nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente, como ocorre
in casu
.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

E, no caso em concreto, com efeito, denota-se coerência e segurança na palavra da vítima, a qual relatou detalhadamente os fatos, de forma perfeitamente capaz de demonstrar o cometimento da repugnante conduta delituosa praticada por
LEANDRO
e da omissão de
MARIA INEZ
ao tomar ciência dos abusos sexuais sofrido pela filha, ainda, foi corroborada pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, principalmente de seus tios Aparecido e Ludmilla
,
como bem esquadrinhado, de forma clara e objetiva, na r. sentença condenatória reprochada.

Aliás, como bem ponderou o d. juízo sentenciante:

“
(...) em Juízo, a vítima foi enfática em afirmar que conforme foi notando que o comportamento do réu não era normal, que estava em uma situação de abuso, foi adquirindo um sentimento crescente de rejeição por ele, razão pela qual foi ficando cada vez mais nervosa.

Assim, constata-se que não se trata de uma situação de rebeldia onde estavam tentando educá-la, mas sim de um comportamento defensivo, de autopreservação, pois,
Karla
estava sendo molestada por seu padrasto, que não aceitava suas tentativas de afastá-lo, e ainda tinha que se conformar com o fato de sua mãe não tomar providência alguma, ignorando solenemente a situação vivida por ela.

É importante apontar que
Karla
dava claros sinais de que não estava bem, que estava sofrendo com a situação, pois, além de ser agressiva, compôs duas músicas (id’s 39112803 e 39178362) onde expressa grande tristeza e desespero, sendo um explícito pedido de socorro, ignorado pela própria mãe, que preferiu acreditar que tudo não passou de um pesadelo, uma obra de demônio querendo destruir sua perfeita família.

No tocante às músicas, destaco alguns trechos confirmando o quanto ela se sentia desesperada:

‘Não sei porque isso tinha que acontecer comigo. Só sei que eu não tenho culpa de nada disso (...). Por favor alguém me ajuda!’ (id. 39178362, 1:36 a 2:00).

‘Sentimento de ódio e de tristeza, não quero te passar. Uma voz que me comanda. Essa voz que me comanda não quer que eu seja feliz. Diz que está me protegendo, mas está me isolando até de mim.” (id. 39112803, 0:23 a 01:05)

O segundo trecho, durante a instrução, foi corroborado pela vítima e por vários informantes, pois os depoimentos apontaram que
Leandro
exercia forte controle sobre ela, não deixando que convivesse com amigos nem com familiares.

(...)

Ao pleitear a absolvição, a defesa alega “
ausência de testemunha ocular
”, todavia, a vítima relatou que os abusos teriam ocorrido durante a noite, enquanto ela dormia na mesma cama em que
Leandro
e
Maria Inêz
, razão pela qual tal alegação não deve prosperar de forma alguma, visto que
Karla
foi abusada durante a noite enquanto dormia em um quarto somente com o abusador (
Leandro
) e com sua mãe (
Maria Inêz
), que também é acusada do crime de estupro de vulnerável por ter se omitido, por não ter ouvido o grito de socorro de sua filha, por ter preferido acreditar que tudo foi um pesadelo dela orquestrado pelo diabo.

Assim, no local e nos momentos dos abusos só estavam os réus e a vítima, não havendo testemunha ocular. Ademais, no contexto em que os fatos ocorreram, seria no mínimo estranho ou perverso, a existência de outra pessoa assistindo tudo no quarto do casal. Por isso, se o depoimento da vítima, que estava sozinha em um quarto com os réus, ter grau de credibilidade equiparado ou menor que a versão deles, devemos repensar o direito, pois estaremos deixando desamparada adolescente, vulnerável, vítima de crime sexual.

Reforço que, além de
Karla
ter narrado os fatos duas vezes (fases policial e judicial) de forma detalhada e semelhante, mesmo havendo um intervalo de quase 2 anos entre os depoimentos, a informante
Ludmila de Oliveira
afirmou que a vítima nunca voltou atrás em suas declarações, ressaltando acreditar nela”
(ID 187720288 – págs. 9/10).

Nesse cenário, entendo que os argumentos trazidos à baila pelos apelantes e sua i. defesa técnica, no sentido de que a vítima teria fantasiado sobre o episódio ou criado falsas memórias, são completamente desprovidos de suporte no plexo probatório dos autos.

A propósito, a bibliografia sobre o tema “estupro” aponta a dificuldade de se obter a condenação do agressor – mesmo com a existência desta prerrogativa do valor de prova da palavra da vítima. Esta dificuldade seria ainda maior quando o agressor é conhecido da ofendida, porque os agentes jurídicos, principalmente os réus e seus defensores,
tal como no caso em exame
, compartilham da tese de que a vítima costuma mentir, motivada por vingança ou por qualquer outro interesse ilegítimo.

A meu ver, é lamentável que em crimes como estes, ordinariamente, os increpados se defendam acusando a vítima, empenhando-se em desprestigiar a versão dos fatos por ela apresentada mediante ataques pessoais dirigidos à própria ofendida ou a pessoas de seu convívio próximo, ofendendo-a ainda mais em sua honra objetiva e subjetiva.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas nos autos
são aptas a demonstrar, à saciedade, a materialidade e as autorias dos apelantes
pela infração penal tipificada no art. 217-A,
caput
, do CP,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao pedido de afastamento da continuidade delitiva.

Há de se ressaltar que
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica, que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que
o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Portanto, na hipótese versada,
inexistem
dúvidas de que os requisitos do art. 71 do Código Penal encontram-se devidamente aperfeiçoados
, porquanto a ofendida, ao ser inquirida na delegacia e sob o crivo do contraditório judicial, com segurança e firmeza, aduziu ter sofrido, em duas ocasiões distintas, abusos sexuais praticados por seu padrasto, sempre durante a noite, enquanto dormia na mesma cama com ele e sua genitora e que, em ambas as vezes, relatou o que havia acontecido para sua mãe, a qual optou por manter-se inerte, ignorando o pedido de socorro da filha, não tendo a i. defesa técnica trazido um elemento de prova sequer que refutasse a versão da menor.

Assim, tendo em vista que é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, “
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

[...]”
(HC 464.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018), escorreita a adoção, no caso em apreço, do
quantum
de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada um dos apelantes, tal qual operado na r. sentença objurgada.

Com base em tais considerações,
rejeita-se
o pedido de
afastamento da continuidade delitiva
.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA INEZ DIAS DE OLIVEIRA
, mantendo-se inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.o
1000692-42.2020.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024